Tribunal: TJMT
Processo: 1009941-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009941-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), FLAVIO RENATO DORNELLES MACEDO - CPF: 465.282.020-87 (AGRAVANTE), MASTER COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.119.613/0001-57 (AGRAVADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA - EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - REMOÇÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO - REQUISITOS DO ART
.
300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS - TEMA 25 DO STJ - DEVEDOR CONFESSO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS (Tema 25), a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente será deferida se, cumulativamente:
(i)
a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
(
ii
)
houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
(
iii
)
houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

3. Ainda que o agravante tenha oferecido caução e comprovado a baixa dos gravames que recaíam sobre o imóvel oferecido, não demonstrou que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, além de ter confessado ser devedor de parte do valor cobrado, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida.

4. O pedido de exclusão de averbação
premonitória exige
a demonstração da proporcionalidade entre o valor do bem cuja liberação se pretende e o montante do débito em discussão, elementos ausentes nos autos.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLÁVIO RENATO DORNELLES MACEDO
em face da decisão interlocutória que
,
na
Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1006525-84.2022.8.11.0015
,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e remoção de averbação premonitória de seus imóveis.

Em suma, aduz o agravante que ofereceu caução idônea nos termos do §1o do art. 300 do CPC/15, consistente em imóvel registrado sob a matrícula no 40.537 do CRI de Sinop/MT, avaliado em 548.759,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais), e veículos avaliados em R$ 365.493,00 (trezentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e três reais), totalizando
R$914.252,00 (novecentos e quatorze mil, duzentos e cinquenta e dois mil)
.

Adiante, pondera que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a averbação premonitória em seus imóveis prejudicam sua atividade como produtor rural, impedindo-o de obter crédito para financiamento de sua produção.

Por fim, pugna pela liminar recursal para determinar a suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito e a exclusão da averbação premonitória dos imóveis de sua propriedade
, e, no mérito
pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

A liminar foi indeferida
no
ID
no
286135899
, sendo mantido o indeferimento em nova decisão de
ID
no
306454896, considerando que o juízo de origem havia reanalisado o pedido e concluído pela inidoneidade da caução oferecida, uma vez que o imóvel possuía averbação sendo garantia de contrato bancário do requerido com terceiro estranho à lide.

O agravante interpôs agravo interno, alegando que a caução oferecida é idônea, pois o imóvel de matrícula no 40.537 não possui gravames, tendo sido baixada a hipoteca e a alienação fiduciária que constavam no registro.

O agravo interno foi desprovido no ID no 306454896, mantendo a decisão monocrática que indeferiu a liminar recursal.

Nos termos da certidão de ID no 313015359, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante pretende a concessão de tutela de urgência para exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e remoção de averbação premonitória de seus imóveis, oferecendo caução para tanto.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do C
PC/15
, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise,
constata-se
que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito invocado.

Primeiramente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.061.530/RS
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 25), fixou a seguinte tese:

"
A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz
."

Analisando os requisitos estabelecidos pelo STJ, observ
a-se
que o agravante ajuizou ação declaratória questionando o débito (requisito i) e ofereceu caução para garantir eventual ressarcimento de danos (requisito
iii
). Contudo, não demonstrou que a cobrança indevida se funda em jurisprudência consolidada do STF ou STJ (requisito
ii
).

Além disso, conforme consta dos autos, o próprio agravante reconheceu ser devedor de parte do valor cobrado, o que afasta a aparência do bom direito necessária à concessão da tutela pretendida. Essa circunstância foi expressamente reconhecida no acórdão que julgou o anterior
RAI
no 1008569-24.2022.8.11.0000
,
entre as mesmas partes, de minha relatoria, o qual foi
desprovido
em
18/08/2022
, confirmando a decisão recorrida, estando atualmente os autos no STJ desde
07/03/2023
. Confira a ementa:

“E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS– INDEFERIMENTO DATUTELA DE URGÊNCIA – INSCRIÇÃO NO SERASA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DEVEDOR CONFESSO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, há que ser indeferida a tutela de urgência, muito mais ainda quando evidenciada a probabilidade de direito e dano inverso.

Não há se falar em irregularidade ou abuso de direito quando o credor, no exercício de seu direito, procede a inscrição do nome do devedor nos órgãos restritivo, inclusive diante da confissão do próprio devedor de estar inadimplente com parte da
dívida.-
”

Ademais, vale salientar que com relação
à caução oferecida, ainda que o agravante tenha comprovado a baixa dos gravames que recaíam sobre o imóvel de matrícula no 40.537 do CRI de Sinop/MT, não há informações precisas nos autos quanto ao valor total da execução, impossibilitando a aferição da suficiência da caução. O juízo de origem mencionou o "
elevado valor da causa e execução
", mas não especificou o montante. Essa ausência de dados concretos impede uma avaliação segura da proporcionalidade entre a garantia oferecida e o débito discutido.

No que tange ao pedido específico de exclusão da averbação premonitória da matrícula no 55.839, entendo que a análise desse pedido esbarra na insuficiência de elementos nos autos que permitam aferir a proporcionalidade entre o valor do imóvel cuja liberação se pretende e o montante do débito em discussão.

Quanto ao perigo de dano, embora seja compreensível a preocupação do agravante de que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes e a averbação premonitória em seus imóveis prejudicam sua atividade como produtor rural, impedindo-o de obter crédito para o financiamento de sua produção, é necessário ponderar que o perigo de dano não pode ser analisado unilateralmente.

A parte agravada também possui o direito de ver resguardado seu crédito, mormente quando há confissão parcial do débito pelo próprio devedor. Nesse contexto, a manutenção do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como a averbação premonitória, constituem exercício regular de direito do credor, não configurando, por si só, dano injusto a ser evitado.

Diante desse contexto,
não se constata a presença
dos
requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Ante o exposto,
nego provimento

ao
recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025